Tribunal: TJDFT
Processo: 0705249-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705249-24.2021.8.07.0020 APELANTE: LIDIA CAMBUY PERIDES APELADO: HAMBURGUERIA DOLAR FURADO LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no o REsp 1.134.186/RS (Tema 409), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029